Tribunal: TJPA
Processo: 0004948-71.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004948-71.2017.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: TEREZINHA LENBECK DOS SANTOS, T. LENBECK DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004948-71.2017.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSENSE SICREDI NORTE MT

Advogado do(a) APELANTE: JEAN CARLOS ROVARIS - MT12113-A

APELADO: T LENBECK DOS SANTOS ME, TEREZINHA LENBECK DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense contra sentença da Vara Cível de Novo Progresso que declarou prescrita, com fundamento no art. 487, II, do CPC, a pretensão executiva formulada em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de Terezinha Lenbeck dos Santos, diante da ausência de citação da parte executada após o decurso de oito anos desde o ajuizamento da ação, cujo objeto era a cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito bancário no valor original de R$ 6.358,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário diante da ausência de citação da parte executada por período superior ao prazo prescricional de três anos, considerando a atuação da exequente e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) e do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

4.

A ausência de citação válida da parte executada impede a interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º e § 4º, do CPC, salvo se demonstrado que o atraso não se deu por culpa do autor, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A exequente permaneceu inerte em diversos momentos processuais, deixando de impulsionar eficazmente a demanda, sendo insuficientes as diligências realizadas, as quais não produziram qualquer efeito útil em direção à citação do executado.

6.

A inércia injustificada da exequente por lapso superior ao prazo prescricional inviabiliza a continuidade da execução, configurando prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

7.

A alegação de morosidade atribuível ao Judiciário não se sustenta diante da ausência de atuação diligente da exequente, sendo de sua responsabilidade promover os atos necessários à localização
do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

2.

A ausência de citação válida, quando decorrente de inércia da parte exequente, impede a interrupção do prazo prescricional.

3.

A prescrição intercorrente configura-se quando, por período superior ao prazo prescricional, a parte exequente deixa de promover atos eficazes e úteis à citação do devedor.

4.

A mera reiteração de diligências inócuas ou ineficazes não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 240, §§ 1º e 4º; 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70; Lei nº 10.931/2004, art. 44; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021; TJGO, AC nº 0159145-88.2015.8.09.0051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível;
TJMG, Apelação Cível nº 0424953-65.2005.8.13.0481, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 23.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GORSSENSE E OESTE PARAENSE
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível De Novo Progresso que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de TEREZINHA LENBECK DOS SANTOS.

Na petição inicial (ID 26071150), o banco exequente alegou a inadimplência do executado quanto às obrigações assumidas em cédula de crédito bancário, pleiteando a satisfação do crédito oriundo do referido título executivo extrajudicial. O valor original da causa foi fixado em R$ 6.358,70.

Após tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão de a parte ré ainda não ter sido citada, mesmo tendo decorrido oito anos desde a propositura da demanda, nos termos da decisão de ID 26072070.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 26072071) aduzindo, em síntese, que a prescrição intercorrente não se configura, porquanto houve despacho ordenando a citação dos executados, o qual é apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 802 do CPC, independentemente da sua efetivação imediata; que não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade exclusiva pela ausência de citação, pois esta diligenciou continuamente nos autos, formulando requerimentos e recolhendo custas para pesquisas em sistemas conveniados; que a morosidade é atribuível ao sistema judiciário, sendo inaplicável, no caso concreto, a Súmula 106 do STJ, por inexistir desídia ou inércia processual da exequente; que, em não havendo inércia da parte exequente pelo prazo prescricional previsto, não há como reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, conforme orientação do STJ e da jurisprudência pátria, devendo ser cassada a sentença para prosseguimento regular da execução.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 924, V, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de cédula de crédito bancário que, conforme dispõe o Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), em seu art. 70, possui prazo prescricional de três anos. Vejamos:

Art. 70 – Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula “sem despesas”.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

No mesmo sentido, o art. 44 da Lei 10.931 assim estabelece:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde junho de 2017, data de ajuizamento da ação.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi exarado em junho de 2017, porém sem sucesso. Após, a exequente requereu a busca do endereço pelos sistemas judiciais, sendo o pedido deferido em julho de 2019. Após digitalização dos autos, a parte exequente foi intimada para apresentar manifestação, porém restou inerte, conforme certidão de ID 26071163.

Em seguida, o juízo sentenciou o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em junho de 2016 e que o juízo primevo extinguiu o feito em março de 2025, oito anos após a propositura da demanda, sem que tenha sido sequer efetivada a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (junho de 2016) e o julgamento do feito (março d 2025).

Com efeito, a apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por vários anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da recorrente, vindo a ser declarada a prescrição em razão do longo lapso temporal sem efetivo sucesso na citação do executado.

Atento que a sentença foi prolatada em março de 2025, quase oito anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da apelante, que restou inerte por longo tempo.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição trienal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA . PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA . 1. A configuração da prescrição intercorrente da execução judicial de cédula de crédito bancário exige o decurso do prazo trienal, conforme dispõem os arts. 70 da LUG, 44 da lei 10.931/2004, e 206, § 3º, VIII, do CC/2002 c/c súmula 150/STF, bem como, a caracterização da conduta desidiosa e injustificada do credor em impulsionar, de forma útil, o feito . 2. O requerimento de diligências infrutíferas e inúteis, bem assim, a reiteração de pesquisas ineficientes não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, sob pena de dispêndio ineficaz da máquina judiciária, de eternização da execução e de tornar a dívida imprescritível, em afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). Precedentes STJ e TJGO . 3. Impõe-se a manutenção da sentença que, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, sem ônus para as partes, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 01591458820158090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 921, III, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. Natureza do Título e Legislação Aplicável: Em face da natureza especial da cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal para a prescrição intercorrente, conforme estipulado pelo art . 70 do Decreto Lei nº 57.663/66 e art. 44 da Lei nº 10.931/04, em detrimento do prazo quinquenal geral previsto no art . 206, § 5º, I, do Código Civil. Análise Processual e Prazo de Suspensão: A execução foi suspensa em dezembro de 2019, nos termos do art. 921, III, do CPC, devido à não localização de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de suspensão que perdurou por um ano. Findo este, sem manifestação do exequente ou localização de bens, iniciou-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Decurso do Prazo Prescricional e Efeito Jurídico: Constatado o decurso do prazo prescricional trienal em dezembro de 2023, reconhece-se a prescrição intercorrente e determina-se a extinção do processo de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50655240920248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-04-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50655240920248217000 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/04/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2024)

Ressalto que para a não incidência da prescrição do título, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de três anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré não foi citada.

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve a citação da parte ré por oito anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências, estas a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de quase oito anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

Acrescento que é ônus do autor da demanda promover os atos necessários ao andamento do feito, em especial do que diz respeito a localização do réu para fim de citação.

Lembro que a ação de execução tem como escopo a expropriação de bens bens do devedor, de maneira que se o executao não foi citado e bens não foram arrestados, a parte deixa de possuir interesse processual. Aliás, os processos precisam ter um fim, eis que não podem ser eternos em nome da segurança jurídica, efetividade e celeridade, além da dignidade da pessoal humana.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025